Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE FATURAS ATRASADAS. GLOSAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que os serviços de saúde eram prestados sempre com prévia autorização da operadora de plano de saúde apelante, conforme previsão contratual, é prescindível a realização de prova pericial, mormente quando a parte adversa não se contrapõe com prova razoável, além de retórica, aos documentos apresentados pela parte autora.
2. Revela-se abusiva a glosa da fatura emitida pelo prestador, ainda que parcial, quanto aos serviços prestados mediante prévia autorização da operadora de plano de saúde, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso não provido.